Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-92.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011608-92.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA 01585372110 - CNPJ: 41.834.493/0001-42 (RECORRENTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011608-92.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Diego Luiz Soares de Oliveira

Recorrido(s):

Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de produção de provas e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O
autor alega ter realizado a venda no valor de R$ 840,00 parcelado em 03 prestações mensais de R$ 280,00. Que, em 04/02/2021 recebeu a informação por parte da requerida que a venda havia sido cancelada pelo cliente. Discorre que entrou em contato com o cliente e este informou que não solicitou o mencionado cancelamento. Ato contínuo, sustenta que contatou a empresa requerida e enviou todos os documentos relativos a operação, mas a reclamada, ainda assim, bloqueou a importância de R$ 550,00.

A Requerida, em contrapartida, confirma os fatos, alegando que houve o cancelamento da operação pelo cliente, em 04/02/2021 e, diante da ausência de resposta do autor, bloqueio o valor remanescente da operação.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, se o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, e não há prova documental a respeito, é necessário a designação de audiência de instrumento para oportunizar às partes o direito de comprovarem o alegado.

Outrossim, vejo que na sentença proferida, o fundamento para improcedência dos pedidos foi a ausência de provas,
in verbis:

“
O arcabouço probatório constante dos autos é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito da parte Autora, do qual o ônus probante recai sobre si, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Neste ponto, como já manifestado por este juízo, Id.

72641823
, pelos documentos juntado aos autos não é possível inferir se o reclamado, efetivamente, reteve a alegada quantia de forma abusiva, uma vez que o Requerente colacionou aos autos apenas os extratos do suposto débito no catão de crédito de sua cliente.

Se não bastasse, o documento do Id 70246247 não está acompanhado da respectiva nota fiscal de venda dos produtos, documento essencial para demonstrar a ocorrência do aludido negócio jurídico.

Além disso, a venda ocorreu em novembro de 2020 e o reclamante sequer juntou aos autos os extratos bancários de sua conta bancária a fim de demonstrar o não pagamento.

Assim, considerado que o objeto dos autos se funda na alegação de r
etenção de quantia de forma abusiva, se torna imprescindível aferir se de fato ocorreu o aludido negócio jurídico, bem como se a empresa Requerida recebeu os valores da suposta venda.

Assim, registro que é da parte reclamante o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC.

Portanto, uma vez que a parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.”.

Importante registrar que o Autor, na impugnação a contestação apresentada requereu a designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva do cliente que teria feito a contestação da compra. Com isso, evidente a intenção do Autor em produzir outras provas, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de produção de provas

e anular a sentença
, deve o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022